Tribunal: TJSP
Processo: 1022960-02.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – pretensão do apelante para que a correção monetária do valor debitado indevidamente de sua conta corrente incida a partir do efetivo prejuízo – pretensão acolhida em 1o grau – apelante que não sucumbiu quanto a isso – recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030175
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022960-02.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRUNO
TADEI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022960-02.2015.8.26.0100 - Voto 23867
2
VOTO No: 23867
APEL. No: 1022960-02.2015.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: ADÍLSON APARECIDO RODRIGUES CRUZ
APTE. : BRUNO TADEI
APDO. : ITAÚ UNIBANCO S/A
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
JULGADA PROCEDENTE
FALTA DE INTERESSE
RECURSAL
pretensão do apelante para que a correção
monetária do valor debitado indevidamente de sua conta corrente
incida a partir do efetivo prejuízo pretensão acolhida em 1o grau
apelante que não sucumbiu quanto a isso
recurso não
conhecido.
Vistos.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada que o autor Bruno Tadei
moveu contra o réu Itaú Unibanco S/A. Alegou o autor que possui conta corrente
junto ao banco réu no 05659-3, da agência no 4510. Percebeu a ocorrência de
descontos em sua conta, no valor de R$ 476,90, denominado “Itaú Sob Medida”.
Entrou em contato com a agência do réu, mas não obteve informações. Não obteve
êxito na central de atendimento nem na ouvidoria protocolos nos 263751380,
265816741, 269961568 e 269969759. Notificou o réu, de forma eletrônica e obteve a
informação de que se trata do contrato no 42051000000765565783, realizado em
04/09/2012 a ser pago em 30 parcelas de R$ 476,90. O réu não enviou cópia do
contrato. Ajuizou medida cautelar de exibição de documentos

no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022960-02.2015.8.26.0100 - Voto 23867
3
1062514-75.2014.8.26.0100, que tramitou perante a 36a Vara Cível da Comarca de
São Paulo. A ação foi julgada procedente. O réu não exibiu o contrato. Pediu a
concessão da antecipação da tutela para a suspensão dos descontos em sua conta
corrente. Pugnou pela declaração de inexigibilidade do débito, bem como pela
condenação do réu no pagamento de indenização por dano moral no valor de R$
10.000,00.
A ação foi julgada procedente (fls. 132/134) para o fim de,
confirmada a tutela concedida, ser declarada a inexigibilidade dos débitos descritos
nos autos. O réu foi condenado na devolução ao autor da respectiva quantia debitada
em sua conta corrente, de forma simples e no pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 10.000,00. O réu também foi condenado no pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
Inconformado, o autor recorreu (fls. 165/171). Alegou que, de
acordo com a Súmula no 43 do STJ, a correção monetária do valor debitado
indevidamente de sua conta corrente deve incidir a partir do efetivo prejuízo e não da
citação. Pelo que expôs, pediu o provimento do recurso.
O apelado, em sua resposta (fls. 176/178), basicamente pediu
que o recurso interposto fosse desprovido.
É a síntese necessária.
O recurso não merece ser conhecido, ante a falta de interesse
recursal do apelante.
A insurgência recursal diz respeito ao termo inicial de
incidência da correção monetária sobre o valor indevidamente debitado da conta
corrente do apelante. O apelante alegou que a correção monetária deve incidir a partir
do efetivo prejuízo.
Constou na r. sentença que “deve a ré devolver a quantia
debitada na conta do autor, nos termos da inicial, com correção monetária do débito
e juros legais da citação” (fls. 133).
Assim, houve estipulação na r. sentença para que a correção
monetária referente à devolução da quantia debitada na conta do apelante fosse
contada a partir da data do débito. Em outras palavras, a correção monetária incidirá
a partir de cada parcela mensal debitada na conta corrente do apelante. Em verdade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022960-02.2015.8.26.0100 - Voto 23867
4
falta interesse recursal ao apelante, porque não sucumbiu quanto a este ponto.
Nestes moldes, ante a ausência de interesse recursal, não se
conhece do apelo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator